Tribunal: TJES
Processo: 0000333-71.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000333-71.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO DA SILVA FIGUEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Murilo da Silva Figueredo contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa argui a nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais no domicílio, sem mandado judicial, mas amparada em fundadas razões da ocorrência de crime permanente e com o consentimento da moradora, configura prova ilícita; (ii) saber se o conjunto probatório, baseado nos depoimentos policiais e nas circunstâncias do flagrante, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) saber se o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir 3. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando existem fundadas razões, amparadas em denúncias e circunstâncias do local, que indiquem a ocorrência de flagrante delito de crime permanente, como o tráfico de drogas. A validade da ação é reforçada pelo consentimento livre da moradora, ainda que não registrado por vídeo, afastando-se a tese de nulidade das provas. 4. Os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, somados à apreensão de expressiva quantidade de drogas, balança de precisão e material para embalo, constituem acervo probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas, sobrepondo-se à versão isolada e inverossímil apresentada pelo réu. 5. O histórico de atos infracionais análogos ao crime de tráfico, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, é fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, requisito objetivo que impede a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso de policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, somado ao consentimento livre e informado do morador. 2. O histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, embora não configure reincidência, pode ser utilizado para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000333-71.2024.8.08.0014

APELANTE: MURILO DA SILVA FIGUEREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MURILO DA SILVA FIGUEREDO
, inconformado com a r. sentença (ID 65542251) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14288077), a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, alegando que o ingresso policial na residência se deu sem mandado judicial e sem autorização comprovada da moradora. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), a detração penal para fixação de regime mais brando e a transferência do apelante para unidade prisional localizada na Grande Vitória.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 14288086), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter integralmente a sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14973955), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recuso, passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória que, no dia 22 de abril de 2024, por volta das 12h12min, na Rua Eusébio Santos, Bairro Colatina Velha, Colatina /ES GUILHERME LIBERTINA DE OLIVEIRA, LUCAS SANTOS DA SILVA e MURILO DA SILVA FIGUEREDO tinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 09 (nove) pedaços de maconha que juntos totalizam 720 g (setecentos e vinte gramas), além de 118 (cento e dezoito) buchas da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações acerca de uma residência utilizada para preparação (corte e embalo) de entorpecentes, situada na região conhecida como “Beco da Jamaica”, na antiga residência da “Baiana”, local conhecido da guarnição pelas diversas ocorrências envolvendo entorpecentes e armas.

Depreende-se dos autos que, ao chegarem no local, após realizarem o cerco, estabeleceram contato com a Sra. Ana Clara, que se apresentou como proprietária do imóvel, quando solicitaram autorização para adentrarem na residência, sendo prontamente atendidos.

Ato contínuo, ao entrarem na casa, depararam-se no primeiro espaço com os denunciados GUILHERME LIBERTINA DE OLIVEIRA, LUCAS SANTOS DA SILVA e MURILO DA SILVA FIGUEREDO.

Em buscas pela residência, localizaram em um cesto de roupas sujas situado no quarto do denunciado LUCAS, 01 (uma) sacola contendo em seu interior 09 (nove) pedaços de maconha que juntos totalizam 720g (setecentos e vinte gramas), 118 (cento e dezoito) buchas da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pacote de sacolas tipo chup-chup. Já na busca pessoal no denunciado MURILO, foi encontrado no bolso de sua bermuda R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais).

A defesa argui a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência onde a droga foi apreendida ocorreu de forma ilícita, sem mandado judicial e sem consentimento válido da moradora.

No entanto, no caso em questão a ação policial foi precedida de denúncias que indicavam a utilização do imóvel, localizado em área conhecida pelo intenso tráfico, para o preparo e embalo de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os agentes estatais sentiram forte odor de maconha e, segundo os depoimentos judiciais, obtiveram autorização expressa da Sra. Ana Clara, que se identificou como proprietária, para adentrar na residência.

A validade do consentimento, ainda que informal, tem sido reconhecida pela jurisprudência, especialmente quando não há indícios de coação.

Eis a jurisprudência:

“ No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.(STJ - AgRg no HC: 797842 RS 2023/0014598-8, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)”

Ademais, os próprios corréus, em sede policial, confirmaram que a moradora franqueou a entrada dos policiais.

A ausência de registro em vídeo dessa autorização, embora recomendável, não invalida, por si só, a ação, sobretudo quando a legalidade do ingresso é amparada por outros elementos, como a situação de flagrância de crime permanente e os depoimentos coesos dos agentes públicos.

Dessa forma, havendo fundadas razões que indicavam a prática do tráfico no interior do imóvel, somadas ao consentimento da moradora, não há que se falar em ilicitude do ingresso e, por conseguinte, das provas dali decorrentes.

AUTORIA

A defesa requer ainda a absolvição do ora apelante em razão da insuficiência probatória.

A Autoria e materialidade estão devidamente demonstradas pelo Boletim Unificado nº 54347626 (fls. 24/30), Auto de Apreensão (fls.43/44), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 45), Relatório Final (fls. 52/61) - todos do ID 42007050, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e judicial.

Pois bem.

Os policiais militares, em depoimentos firmes e harmônicos prestados sob o crivo do contraditório, narraram que, após receberem denúncias e se dirigirem ao local, encontraram o apelante e os corréus na residência, onde foram localizados não apenas a expressiva quantidade de droga, mas também uma balança de precisão e material para embalo.

É cediço que tais testemunhos são dotados de fé pública e presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em prejudicar o réu injustificadamente.

Cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige a prova da mercancia ou que o agente seja flagrado em posse direta do entorpecente.

Ademais, a versão do apelante de que estava no local apenas para comprar roupas se mostra isolada e inverossímil diante das circunstâncias da prisão em flagrante.

A alegação de que um dos corréus assumiu a propriedade da droga não tem o condão de, por si só, isentar o apelante de responsabilidade, sendo comum em casos de coautoria a tentativa de um dos agentes de assumir a culpa para livrar os demais.

Dessa forma diante das provas coligidas nos autos, entendo que este pedido não merece acolhimento.

Subsidiariamente a d. Defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Contudo entendo que, este pleito também não merece acolhimento.

A concessão do benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, embora o apelante seja tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do delito e seu histórico pessoal evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da minorante.

Com efeito, foram apreendidos não só uma quantidade significativa de droga (mais de 700 gramas de maconha), já parcialmente fracionada para a venda, mas também apetrechos típicos da traficância, como balança de precisão e sacolas para embalo.

Tais elementos, por si sós, já indicam que a atividade ilícita não era meramente eventual.

Some-se a isso o fato de que o apelante, embora recém-ingresso na maioridade penal, possui um relevante histórico de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, conforme certidão de id 41994529, tendo, inclusive, cumprido medida socioeducativa de internação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que atos infracionais pretéritos, especialmente quando contemporâneos e análogos ao delito em apuração, podem ser utilizados como fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, por demonstrarem a dedicação do agente a atividades criminosas.

Eis a jurisprudência:

“Ademais, é reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. 4. Hipótese em que o redutor não foi aplicado com base no fato de o paciente possuir diversos registros anteriores, como atos infracionais praticados quando menor, inclusive por tráfico de drogas, além de recente condenação criminal pela prática do mesmo delito, a denotar dedicação a atividades criminosas. (STJ - AgRg no HC: 685372 SP 2021/0250717-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)”

Nesse contexto, o conjunto dos elementos – quantidade de droga, apetrechos e histórico infracional específico – demonstra, de forma inequívoca, que o apelante não se enquadra na figura do traficante ocasional, fazendo do ilícito um meio de vida.

P
ortanto,
c
orreta a decisão do juízo a quo ao afastar a incidência da causa de diminuição de pena.

Dessa forma, ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.